Tribunal: TJMT
Processo: 1018770-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018770-64.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MOREIRA E COSTA - CPF: 965.276.687-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento à demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Cláudia Moreira e Costa
contra a decisão que declarou, de ofício, a existência de coisa julgada e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (Id. 188328665).

Assegura que “
se faz imperiosa a notificação pessoal do autor da ação individual, para que o mesmo pudesse exercer sua faculdade de optar, ou não, pelo prosseguimento da ação individual proposta
”, consoante dispõe o
artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assevera que “
não demonstrada a ciência inequívoca da ação coletiva anterior ao autor da ação individual oposta posteriormente, este deve ter legitimidade para executar seu crédito na ação coletiva
.”.

Requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja recebido, porquanto não restou demonstrada “
a ciência inequívoca da ação coletiva anterior ao autor da ação individual oposta posteriormente
”, de modo que deve ser reconhecida a “
legitimidade para executar seu crédito na ação coletiva
”.

Não há contrarrazões (Id. 200785676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cláudia Moreira e Costa

interpôs apelação
contra sentença que julgou improcedente a execução individual de sentença coletiva diante da ausência de perda remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos realizados ante a inexistência de perda remuneratória, e via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de

Beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. [...]. (Id. 182090697 – fls. 4/5).

Em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, na data de 26 de outubro de 2023, foi declarada a existência de coisa julgada, por conseguinte, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil, e prejudicado o recurso.

A agravante, na data de 15 de outubro de 2021, pugnou pela
execução individual de sentença coletiva
fundada em acordão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 julgado por esta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 182090676 –fls. 1/2).

Todavia, na data de 18 de agosto de 2019, já havia ajuizado
ação ordinária de cobrança
no 1010675-16.2019.8.11.0015 em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV,
que foi julgada procedente em sentença prolatada em
5 de março de 2020
(
Processo Judicial Eletrônico no 1010675-16.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 28922375).

A apelação/remessa necessária no 1010675-16.2019.8.11.0015, a Primeira Câmara de Direito Público Coletivo, negou provimento ao recurso e, em remessa necessária, retificou em parte a sentença, consoante acórdão de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, que está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (STJ, Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei no 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento e ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, sem estabelecer o percentual máximo da perda salarial.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERCENTUAL MÁXIMO – EXCLUSÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

A diferença remuneratória, postulada na ação, diz respeito ao cargo público que ocupa e não ao servidor, individualmente, considerado.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice a ser aplicável.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Deve ser excluído da sentença, o percentual máximo da perda salarial, a ser apurado na liquidação da sentença.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerada a necessidade de ser apurado o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada na liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. (Processo Judicial Eletrônico no 1010675-16.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 42239275 – fls. 1/2).

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada a litispendência.

No entanto, para que o autor possa se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, na forma do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990:

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais
,
se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias
,
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
.

Para que o pedido de suspensão seja eficaz, este deverá ser feito antes de prolatada sentença na ação individual e antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva.

[...]
O autor da ação individual pode aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural
(AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/09/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp

2004182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2023). [sem negrito no original]

Aliás, quanto à forma pela qual o autor da ação individual deve ser informado sobre o trâmite da ação coletiva, a lei retromencionada não estabeleceu procedimento para tanto, de modo que não é possível imputar a responsabilidade da ciência ao réu ou ao Juízo.

Por outro lado, os efeitos do artigo 104 aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual:

[...]
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2214233/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Todavia, constata-se que além da ação coletiva ter sido ajuizada em 11 de maio de 2015, antes do pleito individual,
Cláudia Moreira e Costa
sequer requereu a suspensão ou pugnou pela desistência da ação individual,
o que afasta a aplicabilidade do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por não configurar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...] 2.
Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor
.

3. ‘
A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência
. Entretanto,
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva
, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC
’ (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 25/5/2022). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 2016972/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2023). [sem negrito no original]

Daí consequente, dúvida alguma há de que
a agravante

pretende valer-se do título executivo coletivo para rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material formada na ação individual.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Logo, incabível a
execução individual de sentença coletiva, ante
a inexigibilidade do título executivo judicial em razão do prosseguimento da demanda individual.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024